Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-96.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10127 - Vistoria
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-96.2018.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ANTONIA REIS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; assassinado a estocadas por outro custodiado, enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba (PEM I), de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais (R$ 70.000,00).

2 - É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outro detento, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano (PEM I) em Marituba/Pa. Logo, a sentença deve ser mantida relativamente no que concerne a responsabilidade objetiva do ente público. (art. 37, §6º, da CF/88);

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, concedendo-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença do Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
e MATERIAIS (Proc. nº 0800005-96.2018.8.14.0032)
julgou procedente o pedido autoral, para condenar o ente estatal a pagar a autor o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais.

Relata a autora, que é mãe e dependente de seu filho,
MARCELO REIS FEREIRA
, com 29 anos, que foi assassinado a estocadas em 19/03/2016, por outro detento, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano (PEM I) em Marituba/Pa, pelo que defende que o Estado tem responsabilidade direta pela manutenção da integridade física, da saúde e da vida do detento.

Afirmou ser incontroverso que o seu filho morreu dentro do presidio estadual, fato que foi noticiado na mídia estadual, através da publicação de jornal de grande circulação, pelo que o Estado possui responsabilidade direta pela manutenção

Relata que o
de cujus
, era arrimo de família, e quando em sua liberdade, ajudava praticamente sozinho no sustento de sua mãe. Sustenta que o dano moral causado aos seus familiares é imensurável, traduzidos na dor, na tristeza, no drama, na angústia da ausência, enfim pelo luto da família, pelo desaparecimento e morte brutal e nas condições que houve, merecedora de reparação pelo judiciário. Pugna, ao final, que seja julgado procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de um valor correspondente ao dano moral produzido contra a pessoa da autora; sugere-se o valor de R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta reais) como condenação definitiva do quantum a título de dano moral e o valor de R$ 412.128,00 (quatrocentos doze mil, cento e vinte e oito reais), a título de dano material.

O Estado do Pará apresentou contestação suscitando a preliminar de ilegitimidade e no mérito, pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com devida correção. Condenou ainda o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do patrono judicial da parte autora.

Irresignado, o Estado do Pará ingressou com recurso de apelação alegando a inexistência de responsabilidade civil do Estado, ante a ausência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o Dano. Em caso de entendimento diverso, sustenta a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais, pois defende que o valor arbitrado é desproporcional.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de Segundo Grau, houve manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de Apelação
e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; assassinado a estocadas por outro custodiado (Id nº 5545200), enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba (PEM I), de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais (R$ 70.000,00).

Pois bem. O ente estatal e a superintendência suscitam a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defendem ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, um outro detento que assassinou o filho do autor/recorrente.

A este respeito dispõe o art. 37 da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, o STF, ao julgar o
Tema 592
, que trata da Responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento, por unanimidade, fixou a seguinte tese:
"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
".

Confira-se a ementa do julgado que originou o entendimento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam:
a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, considerando que o filho da autora foi morto a estocadas por outro custodiado dentro da cela da PEMI,

entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o
de cujus
fora brutalmente assassinado, por outro detento, dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE
. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.
Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ. (...) (9448237, 9448237, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6ª DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos. 2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo. 3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido. 5.Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento
. 3.Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando
(10379248, 10379248, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

No presente caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como acompanhando a jurisprudência desta Eg. Corte, entendo que o valor arbitrado à título de Danos Morais deve ser reduzido para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em consonância com os valores anteriormente fixados por este pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em casos análogos, conforme já colacionado acima.

Assim, o valor deve ser proporcional e condizente, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) suficiente para
desestimular a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar tão somente o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para que passe a ser devido o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
mantendo os demais termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/03/2023